Tribunal: TJSP
Processo: 0001797-96.2008.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
r no 116/2003) – Acórdão reformado – Readequação para declarar a validade da cobrança.
(TJSP; Apelação Cível 0001797-96.2008.8.26.0271; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2024

Data de publicação:

27/11/2024

Ementa:
ISS – FRANQUIA - Município de Itapevi – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária julgada parcialmente procedente – Acórdão que considerou inconstitucional a incidência do tributo sobre os contratos firmados pela autora com seus franqueado no Município de Itapevi – Sujeição ao imposto – Juízo de retratação a fim de adequar o acórdão ao entendimento do STF quando do

Ementa:
ISS – FRANQUIA - Município de Itapevi – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária julgada parcialmente procedente – Acórdão que considerou inconstitucional a incidência do tributo sobre os contratos firmados pela autora com seus franqueado no Município de Itapevi – Sujeição ao imposto – Juízo de retratação a fim de adequar o acórdão ao entendimento do STF quando do julgamento do RE no 603.136/RJ - Tema 300 – Aplicação do disposto no art. 1.040, inciso II do NCPC – Validade da incidência do imposto sobre os contratos de franquia (franchising – itens 10.04 e 17.08 da Lista de serviços anexa a Lei Complementar no 116/2003) – Acórdão reformado – Readequação para declarar a validade da cobrança.